Tribunal: TJSP
Processo: 4003053-91.2013.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios não identificados. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal, assim tida por desvirtuada. Matérias controvertidas devidamente apreciadas. Violação a dispositivos legais (art. 5o, inciso XXII, da CF, e arts. 23, inciso III, 39 e 66 da Lei n. 8.245 de 1991). Inocorrência.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios não identificados. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal, assim tida por desvirtuada. Matérias controvertidas devidamente apreciadas. Violação a dispositivos legais (art. 5o, inciso XXII, da CF, e arts. 23, inciso III, 39 e 66 da Lei n. 8.245 de 1991). Inocorrência.

Embargos rejeitados.